Tribunal: STF
Processo: RE 81600
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-19
Data de publicação: 1975-08-19

Ementa:
E NULA A CITAÇÃO POR EDITAL DE RÉU PRESO NA MESMA UNIDADE DA
FEDERAÇÃO EM QUE O JUIZ EXERCE SUA JURISDIÇÃO. SÚMULA 351. POLICIA
MILITAR RECOLHIDO AO QUARTEL, SEM RECUSA DE SUA APRESENTAÇÃO EM
JUÍZO, NÃO PODE SER PROCESSADO SEM QUE SE REALIZE O SEU
INTERROGATORIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RE. CONHECIDO E PROVIDO.